Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737861-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: DORISMAR FERREIRA BISPO D E S P A C H O Considerando que a agravante interpôs o recurso em 05.09.2025 às 15h43 (ID75954414) e efetuou o pagamento do preparo em 08.08.2025 às 13h08 (ID76007062), intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo em dobro na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento ante a deserção (art. 932, III, CPC). Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora